Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTE. ITR. ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL. COBRANÇA. TRIBUTOS. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE.
1. Somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia não estão albergados no âmbito do dano moral.
2. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
3. A legitimidade passiva ad causam, como uma das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. Eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão.
4. Sem a transferência da propriedade para os adquirentes, em cadeia dominial, o antigo proprietário tem direito a pleitear o pagamento de indenização por danos materiais, referentes aos impostos decorrentes de obrigações propter rem, bem como a obrigação de fazer consistente em lavrar escritura pública para permitir a transferência da propriedade.
5. Negou-se provimento às apelações.